Tribunal: TJDFT
Processo: 0037120-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0037120-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO AMORIM GALVAO JUNIOR, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: CELSO HENRIQUE INACIO PIRES, NAIARA ALINE DE OLIVEIRA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MÁRIO AMORIM GALVÃO JUNIOR e METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME contra a r. sentença proferida pelo ilustre juízo da Sétima Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão de contrato combinada com pedido de reintegração de posse interposta por CELSO HENRIQUE INÁCIO PIRES e NAIARA ALINE DE OLIVEIRA PIRES em desfavor dos apelantes. Em contrarrazões (ID 23900811), os apelados pedem o recebimento do recurso apenas do efeito devolutivo, sob o argumento de que teria havido concessão de tutela antecipatória. Após a conclusão dos autos a este órgão julgador, os apelados protocolaram petição requerendo tutela de urgência de natureza cautelar (ID 24881544). Nessa ocasião, ressaltam que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por CELSO HENRIQUE INACIO PIRES e NAIARA ALINE DE OLIVEIRA PIRES em desfavor de MARIO AMORIM GALVAO JUNIOR e METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, para fins de: a) decretar a rescisão do contrato de cessão de direitos, vantagens e obrigações, relativo aos imóveis constituídos pelos Lotes 01 e 02 da Rua Americano do Brasil, Qd. 45, Parque Estrela D’Alva, Luziânia/GO, por culpa dos réus e, por conseguinte; b) determinar a reintegração do imóvel descrito como Lotes 01 e 02 da Rua Americano do Brasil, Qd. 45, Parque Estrela D’Alva, Luziânia/GO, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse; c) declarar que os requerentes devem restituir aos réus a quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a contar do pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação nesses autos, assim como o imóvel descrito como Sala 141, Shopping Maggiore, Avenida Araucárias, Lote 305, Águas Claras, Brasília/DF, no prazo de 30 dias; d) condenar os réus a pagarem indenização pela ocupação indevida do imóvel correspondente a R$ 1.400,00, a contar de 30/10/2015, até a efetiva devolução do imóvel aos autores, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar dos respectivos vencimentos. e) condenar os autores a pagarem em favor dos réus indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis constituídos pelos Lotes 01 e 02 da Rua Americano do Brasil, Qd. 45, Parque Estrela D’Alva, Luziânia/GO, correspondentes às edificações constantes nos imóveis, a serem apuradas mediante liquidação de sentença." Todavia, os apelados noticiam que por pesquisas extrajudiciais e diligências realizadas no Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO teriam tido ciência de penhoras anotadas nas matrículas das casas edificadas no Lote 02, havendo em um dos mais de trinta processos em que os apelantes são executados a determinação de adjudicação das casas do Lote 02. Assim, ressaltando a finalidade de resguardar o resultado útil do processo, pedem, com base nos art. 300 e 301 do CPC, a concessão da tutela de urgência cautelar para que seja determinada a indisponibilidade de todos os imóveis relacionados e edificados nos Lotes 01 e 02 da Rua Americano do Brasil, Qd. 45, Parque Estrela D’Alva, Luziânia/GO, até que haja o trânsito em julgado desta ação e seja resolvida a discussão acerca da propriedade dos imóveis. Destacam como fumus boni iuris o reconhecimento no Juízo de origem do inadimplemento contratual da parte contrária apto a ensejar a rescisão da avença firmada entre as partes e como periculum in mora a penhora e a adjudicação noticiada que se levadas a efeito limitarão o resultado desse processo a perdas e danos. Acrescentam que o deferimento da tutela de urgência não causará qualquer prejuízo financeiro aos apelantes, uma vez que os imóveis edificados nos Lotes 01 e 02 seriam utilizados para fins locatícios, "sendo todos eles de propriedade dos APELANTES, que continuarão a receber os valores correspondentes aos aluguéis à terceiros". Por fim, pugnam "pela urgente e imediata determinação de indisponibilidade das matrículas no 5.034 (correspondente ao Lote 02) e a 146.337 (correspondente ao Lote 01), assim como todas as demais matrículas que delas se originaram, em especial as de no 189.548, 189.549 e 189.550, todas elas inscritas no Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO" e "a expedição de Ofício ao Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO para procedam a anotação de indisponibilidade dos imóveis acima elencados até o trânsito em julgado dessa ação" (ID 24881544 - Pág. 4/5). É o relato do necessário. DECIDO. Passo a análise do pedido de tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência, tal como a requerida nos presentes autos, exige a presença de certos requisitos materializados em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito se faz presente pela sentença favorável aos apelados, ainda que pendente a análise em sede recursal. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, as certidões de matriculas colacionadas pelos apelados (ID 24881545 - Pág. 1/6) comprovam que houve penhoras e determinações de indisponibilidade sobre as Casas 01, 02 e 03, respectivas matrículas 189.548, 189.549 e 189.550 do Registro de Imóveis da 1a da Circunscrição de Luziânia/GO, havendo inclusive deferimento do pedido de adjudicação dos citados imóveis em favor de credores em um dos processos em que os apelantes são executados, qual seja, o processo 0083447-96.2009.8.07.0001 em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília (ID 24881546 - Pág. 2). Verifica-se, em consulta ao sistema deste Tribunal, que nos autos n. 0083447-96.2009.8.07.0001 houve expedição do auto de adjudicação, de carta de adjudicação e de carta precatória de imissão na posse para as casas 01 ,02 e 03, e que no citado processo os ora apelados já peticionaram requerendo, além do ingresso como terceiros interessados, a suspensão dos atos expropriatórios que recaiam sobre os lotes e edificações até que seja dirimida a discussão travada no presente processo. Nesse toar, por cautela e considerando que outras penhoras e indisponibilidades foram lançadas por outros juízos e ainda estão anotadas nas matriculas dos imóveis citados, determino a indisponibilidade dos imóveis de matrícula no 146.337 (Lote 01) e 5.034 (Lote 02), assim como dos imóveis neles edificados, matrículas no 189.548, 189.549 e 189.550, todas elas do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO. Ressalto que a determinação de indisponibilidade se mostra reversível e não inviabiliza a fruição dos imóveis que são destinados a aluguel pelos apelantes. À Secretaria para expedição de ofício ao Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO para que proceda a anotação de indisponibilidade dos imóveis nos termos acima delimitado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator